Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-92.2022.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001414-92.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (APELANTE), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), SILVESTRE SANTOS DA CRUZ - CPF: 138.522.721-49 (APELADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), TEONILA SANTIAGO DA CRUZ - CPF: 241.893.161-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA

APELADO(S):

TEONILA SANTIAGO DA CRUZ
e
SILVESTRE SANTOS DA CRUZ

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ENTREGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE. CONDIÇÃO PURAMENTE POTESTATIVA.
IN
VALIDADE
DA CL
ÁSULA
CONTRATUAL. MULTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRAS) contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré na obrigação de entregar o título de propriedade do imóvel rural, rejeitando os pedidos indenizatórios, e reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade de cláusula contratual que condiciona a titulação do imóvel à satisfação de outras obrigações pelos autores, a caracterização de sucumbência mínima ou recíproca, a aplicação de multa por embargos de declaração e o conhecimento de alegações não suscitadas anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que subordina a entrega do título de propriedade à exclusiva vontade da parte ré configura condição puramente potestativa, vedada pelo art. 122 do Código Civil.

4. Inexistência de prova de inadimplemento dos autores.

5. A cláusula que deixa ao arbítrio da parte a eficácia do negócio jurídico é nula, conforme doutrina consolidada.

6. Correta a condenação na obrigação de fazer.

7. Descabido o afastamento da sucumbência recíproca: a parte autora teve dois de três pedidos julgados improcedentes, evidenciando a reciprocidade na derrota. Contudo, razoável a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% (autores) e 30% (ré).

8. Afastamento da multa por embargos de declaração, diante da inexistência de intuito protelatório.

9. Não conhecimento das teses recursais sobre (i) inadequação da fundamentação por jurisprudência não transitada e (
ii
) alegação de advocacia predatória, por ausência de dialeticidade e inovação recursal, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “É inválida a cláusula contratual que subordina a entrega do título de propriedade ao exclusivo arbítrio de uma das partes, por configurar condição puramente potestativa vedada pelo art. 122 do Código Civil. É incabível a imposição de multa por embargos de declaração quando não evidenciado intuito protelatório. A sucumbência recíproca admite redistribuição proporcional conforme a extensão da derrota de cada parte.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 122; Código de Processo Civil,
arts
. 86, parágrafo único; 1.010, III; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2045249/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
04.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1936873/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
24.03.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1733541/AM, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
01.07.2019; Tema Repetitivo STJ 1059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. (ELETROBRAS), contra a sentença (ID. 293938858 – Autos de Origem nº 1001414-92.2022.8.11.0024), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“[...] porque a requerida não cumpriu com sua obrigação de entregar o título de propriedade do imóvel aos autores em prazo razoável, havendo na previsão contratual condição puramente potestativa inválida, RESOLVO O MÉRITO e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos - CPC, art. 487, I - para CONDENAR a requerida CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A (ELETROBRAS) na obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade do imóvel rural descrito na inicial (Lote n. 56 do Loteamento Mamede
Roder
), no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja cientificação/intimação deverá se dar nos termos do Enunciado n. 410 da Súmula do STJ [...]

Diversamente, IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes, por ausência de comprovação dos prejuízos alegados [...]

Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais – CPC, art. 82 e ss. -, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma e, consequentemente, a requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao advogado dos autores, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa [...] os autores ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao advogado da requerida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes [...]

A exigibilidade da condenação dos autores em custas e honorários fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – CPC, art. 98, § 2º e 3º [...]” (ID. 293938858)

Em razões recursais (ID. 293938866), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
S
ucumbência mínima: sustenta que não houve sucumbência recíproca, mas sim mínima, em razão da procedência do pedido principal;

-
I
nadequação da fundamentação: impugna a utilização, pela sentença, de jurisprudência ainda não transitada em julgado como suporte jurídico para condenação;

-
A
fastamento da caracterização de embargos protelatórios: busca afastar a pecha de litigância protelatória lançada sobre os embargos de declaração anteriormente opostos;

-
Alegaçã
o de
advocacia predatória: levanta discussão acerca de eventual conduta abusiva da parte autora no manejo da demanda;

-
Va
lidade de cláusula suspensiva: defende a validade da previsão contratual que condicionaria a emissão do título de propriedade à quitação de obrigações por parte dos autores.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 293938870), nas quais rebate pontualmente todas as alegações deduzidas pela apelante, sustentando, em síntese:

A existência de mora contratual injustificada por parte da empresa quanto à titulação do imóvel, que perdura por mais de duas décadas;
a
inexistência de cláusula suspensiva válida;
e, a
correção da sentença quanto à inexistência de danos morais ou lucros cessantes, pela ausência de prova efetiva do prejuízo.

Dispensado o parecer do Ministério Público, diante da natureza da demanda e inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 293938871, e preparo devidamente comprovado sob ID. 293938867.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA

APELADO(S):

TEONILA SANTIAGO DA CRUZ
e
SILVESTRE SANTOS DA CRUZ

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata
de apelação cível interposta por CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. (ELETROBRAS), em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT (ID. 293938858), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré na obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade do Lote n. 56 do Loteamento Mamede
Roder
, no prazo de 120 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária.

Foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes. Determinou-se, ainda, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, reconhecendo sucumbência recíproca.

A parte apelante sustenta, em síntese: (a) que a sucumbência deve ser reconhecida como mínima, e não recíproca; (b) que a sentença baseou-se em jurisprudência ainda não transitada em julgado, o que violaria a segurança jurídica; (c) que os embargos de declaração opostos anteriormente não teriam caráter protelatório; (d) que houve atuação predatória por parte dos autores e seu patrono; e (e) que seria válida a previsão contratual de condicionar a titulação do imóvel ao cumprimento de outras obrigações pelos autores.

Passo ao exame das teses recursais.

DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA

A pretensão recursal é de redistribuição da sucumbência para que os
autores
arquem integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios, sob justificativa de sucumbência mínima da
ré
.

A distribuição da sucumbência está prevista no art. 86, parágrafo único do CPC, nos seguintes termos:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
”

Logo, se duas partes litigantes forem ao mesmo tempo vencedoras e vencidas em parte na disputa judicial, cada qual responderá na proporção de sua sucumbência. A sucumbência mínima que autoriza transferir a integralidade da responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios deve ser compreendida como perda mínima do pedido, ou seja, apresenta grau reduzido de derrota da pretensão, seja sob perspectiva econômica ou jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODECÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR AO PLEITO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em sucumbência recíproca ante a fixação dos danos morais em montante inferior ao pedido pela parte autora, porque os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência. Precedentes. 2. Conforme dispõe a Súmula 326/STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2045249 RJ 2022/0401720-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2023)

Na hipótese, a pretensão autoral contemplava três pedidos autônomos e claramente delimitados: (i) a entrega do título de propriedade do lote (obrigação de fazer); (
ii
) a indenização por danos morais, no valor de R$ 181.800,00; e (
iii
) a condenação por lucros cessantes, no importe de R$ 237.600,00. O conjunto da pretensão alcançava o montante de R$ 419.400,00 (ID. 293938357).

A sentença acolheu apenas o primeiro pedido, julgando improcedentes os demais.

Nesse ponto, convém registrar que
o valor da causa, quando engloba os danos morais, é meramente estimativo, de modo que a proporção de sucumbência pode ser ponderada. (Acórdão 1800584, 07142132020228070004,

Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023,

publicado no
PJe
: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, verifica-se que
a parte
autora rest
ou
sucumbente no que toca aos danos morais e
lucros cessantes
, porém, sagrou-se vencedora em relação a obrigação de fazer
. Evidente, portanto, a sucumbência recíproca e não equivalente entre as
partes, não se tratando de sucumbência mínima para atribuir somente aos
autores
a obrigação pelo pagamento da integralidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Não obstante, reputo razoável redistribuir o valor a verba sucumbencial estabelecida na sentença, na proporção de
7
0% em desfavor das autoras e
3
0% em desfavor do réu.

DA INADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO (JURISPRUDÊNCIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO)

Não conheço da presente tese recursal, por ausência de dialeticidade.

O princípio da dialeticidade
insculpido no
art. 1.010, inciso III, do CPC
,
impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a sua pretensão recursal, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater aos fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado, o que definitivamente não se vê na espécie
.

No caso, a apelante se limita a alegar genericamente que a sentença
se baseou
em jurisprudência não transitada em julgado, sem demonstrar em que medida o julgado invocado
prejudica
embasa
mento d
o decisum.

Em outras palavras, n
ota-se que o recorrente se limita a aduzir que a jur
isprudência não foi consolidad
a
por não ter se esgotado
as vias recursais
, sem, contudo,
atacar
de fato
os fundamentos
do próprio juízo.

Tal omissão inviabiliza a compreensão e o enfrentamento do ponto impugnado, configurando inobservância ao dever de impugnação especificada. Aplica-se, portanto, o entendimento consolidado no sentido de que a falta de impugnação específica ao fundamento da sentença obsta o conhecimento da matéria recursal.

DA ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA

Tampouco conheço deste ponto, por se tratar de inovação recursal.

A matéria relativa à suposta prática de advocacia predatória não foi objeto de discussão nos autos originários, nem tampouco suscitada em sede de contestação
ou embargos de declaração. Não cabe ao Tribunal examinar, em sede de apelação, questão nova que dependa de dilação probatória ou cujo enfrentamento comprometa o contraditório.

Com efeito, cumpre transcrever o teor dos artigos 336 e 342 do CPC acerca do princípio da concentração da matéria de defesa no bojo da contestação:

"Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir".

(...)

"Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I -
relativas
a direito ou a fato superveniente;

II -
competir
ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição".

Já o artigo 1.013, § 1º, do CPC/2015 preceitua que serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal, no âmbito do recurso de apelação, além da matéria impugnada,

"todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado".

Ainda no capítulo atinente à apelação, o CPC/2015 assim normatiza:

"Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior".

Atent
o
a essas normas, que são reproduções de normativos anteriormente constantes do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que a questão alegada somente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal, não merecendo conhecimento, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos presentes autos.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE GADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
INOVAÇÃO RECURSAL
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO
INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão alegada somente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal, não merecendo conhecimento, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos presentes autos
. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. [...] 4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, no sentido de incidência da Súmula n. 7/STJ e da Súmula n. 283/STF, essa circunstância obsta a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem
incólumes
os motivos expendidos pela decisão recorrida (
arts
. 932, III e 1 .021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça). 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1936873 MG 2021/0213581-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)

ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE

INOVAÇÃO RECURSAL
. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso
. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1654787/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
02/02/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso.
Acórdão recorrido em conformidade com a
orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2021)

DO AFASTAMENTO DA MULTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A apelante sustenta que os embargos de declaração opostos anteriormente não teriam natureza protelatória, razão pela qual não deveria ter sido aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

A tese comporta acolhimento.

É certo que a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC tem natureza punitiva e deve ser aplicada com parcimônia, sendo reservada às hipóteses em que restar evidente o uso abusivo do recurso com o único propósito de retardar o andamento do feito. No caso, embora os embargos de declaração (ID. 293938859) não tenham demonstrado de forma clara a existência de omissão, contradição ou obscuridade na sentença, tampouco configuram expediente protelatório.

Não se trata de reiteração abusiva ou de manobra processual destinada a obstar o cumprimento da decisão, mas de recurso isolado, ainda que mal fundamentado, manejado no exercício legítimo do contraditório. A ausência de embargos anteriores ou de padrão reiterado de comportamento reforça o entendimento de que não se configura má-fé processual.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL MULTA. AR. 1 .021, § 4º, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A determinação de afastamento da multa imposta pelo Tribunal de origem, em casos como o presente, não reclama o reexame de fatos ou provas. Com efeito, o juízo que se impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, ou seja, à consequência que o Direito atribui aos fatos e provas que, tal como delineados pelas instâncias ordinárias, darão suporte (ou não) à condenação. 2.
Em caráter excepcional, é admissível que esta Corte determine o afastamento da multa aplicada a recurso reputado protelatório, quando a ausência do manifesto propósito de
protelar for aferível mediante a leitura da peça recursal, providência que não se confunde com o reexame de matéria fática.
3. "Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso" (
AgInt
na AR 4.258/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/03/2019,
DJe
25/03/2019). 4.
Considerando que as razões do recurso não denotam qualquer intuito protelatório ou capaz de evidenciar abuso do direito de recorrer, não há falar na condenação ao pagamento de multa, devendo ser mantida a decisão que determinou o afastamento da penalidade imposta pelo Tribunal de origem
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no REsp: 1733541 AM 2018/0076421-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/06/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2019)

Desse modo, acolho este ponto do apelo para afastar a multa de 2% imposta nos embargos de declaração, reformando parcialmente a sentença nesse aspecto específico.

DA CLÁUSULA CONTRATUAL CONDICIONAL

No que tange às razões de mérito, entendo que a sentença merece integral manutenção.

O cerne da lide reside na validade da cláusula contratual que teria condicionado a entrega do título de propriedade do imóvel à satisfação de determinadas obrigações por parte dos autores. O Juízo de origem entendeu que a previsão configurava condição puramente potestativa e, por isso, inválida.

No caso em apreço, o Termo de Recebimento de Imóvel e Benfeitorias foi firmado pelas partes em 17/03/2000 (ID. 293938362), sendo certo que, passados mais de vinte anos, os autores continuam desprovidos da documentação dominial. A ré não demonstrou nos autos a existência de qualquer inadimplemento contratual dos autores que justificasse a retenção do título. Tampouco indicou critérios objetivos para a realização da titulação.

Sob esse contexto, t
al como já pronunciado por este Relator em outras oportunidade
s
,
entendo
que

o Termo de Recebimento de Imóvel e Benfeitorias
estabeleceu condição suspensiva que a doutrina denomina de “
potestativa pura
” ou “
puramente potestativa
”, uma vez que depende única e exclusivamente da vontade
de uma das partes, ora apelada, o que inviabiliza a execução do contrato de maneira arbitrária.

Assevera-se que as condições suspensivas potestativas são proibidas pelo
art. 122 do Código Civil
, nestes termos:

Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes;
entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes
.

No caso, é precisamente a última hipótese do dispositivo retromencionado - a cláusula de condição suspensiva que submete o negócio jurídico ao desígnio de uma das partes - que, a meu ver, incide na espécie e torna inválida a própria estipulação da condição suspensiva.

Isso porque, a cláusula de condição suspensiva do acordo, a pretexto de sobrestar a eficácia a evento futuro e incerto, por subordinar a eficácia ao evento “oportunamente”, acabou por submeter todo o negócio jurídico ao designo exclusivo da apelada, revelando-se verdadeira condição puramente potestativa, e, por conseguinte, nulificando a cláusula que estabelecida a tal condição suspensiva.

Quanto ao tema, merece destaque a lição do Mestre Caio Mário da Silva Pereira em
Instituições de Direito Civil
, volume I, 24ª edição, editora Forense, pág. 480/481,
in

verbis
:

A lei destaca dentre as condições que invalidam o ato aquela que o sujeita ao arbítrio exclusivo de uma das partes (art. 122). É a chamada condição potestativa pura, que põe todo o efeito da declaração de vontade na dependência do exclusivo arbítrio daquele a quem o ato interessa: ‘o si
volam
’, ou ‘si
volueris
’, dos exemplos clássicos ("dar-te-ei 100 se eu quiser") ou ("dar-me-ás 100 se quiseres"), é uma cláusula que nega o próprio ato. Não há, com efeito, emissão válida de vontade, e a rigor não há mesmo emissão nenhuma, dês que fique o ato na dependência de lhe atribuir ou não o interessado qualquer eficácia. Tem o mesmo sentido e o mesmo efeito
frustratório
, podendo ser capitulada como condição potestativa pura, a indeterminação protestativa da prestação, por ver que, neste caso a
potestatividade
do ato se desloca da sua realização para a estimada da ‘res debita’, equivalendo nos seus efeitos ao ‘si
volam
’. Ao inquinar a lei de nulidade o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a taxação de preço
( Código
Civil, artigo 489), está coibindo uma declaração de vontade, que é espécie de gênero ‘condição potestativa pura’, pois dizer o agente que paga ‘quantum
volam
’ é apenas a especificidade do ‘si
volam
’. Na verdade, ‘pagarei quanto quiser’, é o mesmo
que ‘pagarei se quiser’, pois o arbítrio do devedor poderá restringir a soma devida a proporções tão irrisórias que a solução da obrigação ficaria no limite do quase nada ("
sestertio

nummo
uno’) ".

Logo, correta a sentença ao reconhecer a obrigatoriedade de entrega do título de propriedade do imóvel, fixando prazo razoável e cominação de multa coercitiva.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a multa de 2% aplicada nos embargos de declaração (ID. 293938865),

bem como a fim de

redistribuir
o ônus sucumbencial em relação as custas
processuais
na proporção de
7
0% em desfavor das autoras e
3
0% em desfavor do réu
, devendo ser observada a concessão da gratuidade de justiça.

M
anten
ho
, no mais, a sentença recorrida (ID. 293938858).

Aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025